Tribunal: TJMT
Processo: 1010921-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010921-47.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA - CPF: 059.907.971-17 (PACIENTE), DECIMA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA. INCOGNOSCIBILIDADE DA MATÉRIA. QUESTÃO JÁ ENFRENTADA POR ESTE TRIBUNAL DO JULGAMENTO DE
WRIT
IMPETRADO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE. REITERAÇÃO DE PEDIDO E DE CAUSA DE PEDIR. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente pelo delito de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

2. O impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos legais da custódia e que está caracterizado o excesso de prazo da segregação provisória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se está configurado o excesso de prazo da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva do paciente já foi analisado por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019163-29.2024.8.11.0000, daí por que, neste particular, evidencia-se a mera reiteração de pedido e de causa de pedir.

5. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de 11 meses, por crime grave. Figuram como réus, na respectiva ação penal, mais de 10 indivíduos, que residem em diferentes comarcas e que são representados por diferentes advogados. No curso do processo, diversos pedidos de revogação da prisão preventiva têm sido formulados, bem como vários
habeas corpus
têm sido impetrados, ensejando a necessidade de constantes decisões interlocutórias e prestação de informações pelo Magistrado ao Tribunal de Justiça. Nesse contexto, não há falar em morosidade processual atribuível ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESES

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.

Teses de julgamento:
“1. Se o preenchimento dos requisitos legais da prisão preventiva do paciente já foi reconhecido pelo Tribunal no julgamento de
habeas corpus
anterior, não deve ser conhecido, nesse ponto, o segundo
writ
impetrado com o mesmo fundamento. 2. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão cautelar se o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso”.

__________

Dispositivo relevante citado:
Lei n. 11.343/2006, art. 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008086-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 26/05/2023; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000140-63.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; j. 4/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Edno de França Barreto em favor de Luiz Guilherme Dias Ferreira, apontando como autoridade coatora o Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que não estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva e que está caracterizado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente decorrente de excesso de prazo da segregação cautelar, uma vez que ele se encontra encarcerado há mais de 200 dias e, até o momento, não foi nem sequer interrogado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 279020889).

Junta documentos (Ids. n. 279020893-279031390).

A liminar foi indeferida (Id. n. 279185388).

O impetrado prestou informações (Id. n. 285077873).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
writ
e, nessa extensão, pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“Habeas Corpus – Associação ao tráfico [art. 35, caput, da Lei no 11.343/2006] - prisão preventiva decretada - irresignação defensiva – 1. Negativa de autoria – 2. Inexistência dos requisitos autorizadores do cárcere cautelar – 3. Predicados pessoais favoráveis – 4. Aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP – reiteração de pedidos vertidos em impetrações anteriores [HC’s no 1019163- 29.2024.8.11.000 e 1000140-63.2025.8.11.0000] – teses rechaçadas - P ela extinção do writ sem resolução de mérito, nestes pontos – 5. Sustentado cúmulo prazal para a formação da culpa - almejada restituição do status libertatis - impossibilidade - demora justificada - feito complexo – pluralidade de réus – 16 [dezesseis] denunciados, com advogados distintos – vários pleitos defensivos formulados – adoção do critério da razoabilidade - inexistência de desídia do Estado-Juiz – 6. Pedido de observância do postulado da homogeneidade - inadmissibilidade - requisitos da prisão preventiva presentes – 7. Sustentada violação ao princípio da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado - P ela denegação da ordem” (Id. n. 284188856).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
, exceto no que diz respeito à alegação de que não estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva, dado que tal questão já foi analisada por este Tribunal de Justiça no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1019163-29.2024.8.11.0000, sob a relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira.

A propósito, confira-se a ementa do acórdão prolatado por esta Câmara na ocasião:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – OPERAÇÃO MAXIMUS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – INOCORRÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal quando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está fundamentada em fatos concretos que evidenciam a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito (Enunciado n. 42 TJMT).

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

Se a prisão preventiva tem arrimo em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 da legislação processual penal, em razão de estas se revelarem insuficientes para o acautelamento do meio social.”

Logo, evidenciando-se a mera reiteração de pedido e de causa de pedir, o
writ
não deve ser conhecido nesse ponto, na linha da jurisprudência desta Corte Estadual:

“Não deve ser conhecido o
habeas corpus
no que diz respeito à tese de ausência dos pressupostos da prisão preventiva, se essa mesma tese foi enfrentada e rechaçada pelo Tribunal no julgamento de
writ
anterior referente ao mesmo paciente” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1008086-57.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23 de maio de 2023; data da publicação: 26 de maio de 2023).

Quanto ao aventado excesso de prazo, trata-se de alegação cuja análise exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

A fim de contextualizar a matéria, transcrevo as informações prestadas pelo impetrado:

“O paciente LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA teve a prisão preventiva decretada em 03/06/2024, após representação da Autoridade Policial e concordância do Órgão Ministerial, nos autos da Representação Cautelar n.o 1007885-02.2024.8.11.0042, regularmente cumprida na data de 25/06/2024.

Referida prisão cautelar foi decretada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais após o monitoramento investigativo realizado no decorrer da operação denominada “Operação Maximus – Fase II”, onde se descortinou o possível envolvimento do paciente com os delitos previstos na Lei 11.343/06.

Segundo se verifica da supracitada representação, corroborados pela representação policial o Relatório de Investigação n. 2024.13.29790 (Ids. 154499616 e 154499618) e o Relatório de Extração n. 2024.13.15287 (Id. 154499619), os quais demonstraram fortes indícios que o paciente LUIZ GUILHEME possivelmente atua associado aos outros investigados, de maneira estável e permanente, para a narcotraficancia. Na data de 10/07/2024, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente nos autos da medida cautelar de n. 1007885- 02.2024.8.11.0042, destacando a contemporaneidade do decreto cautelar e a ausência de fatos novos capazes de justificar a soltura do paciente (Id. 161805910).

Em 23/08/2024, o Inquérito Policial foi distribuído sob o n. 1013298-93.2024.8.11.0042 ao NIPO pela Autoridade Policial, instruído com o relatório final de Id. 166734154. A denúncia foi ofertada pelo Ministério Público em desfavor do paciente LUIZ GUILHERME DIAS FERREIRA e outros 15 (quinze) na data de 16/09/2024, dando-o como incurso no delito previsto no art. 35, ‘caput’, da Lei 11.343/06 (Id. 169289677).

O caderno investigativo foi redistribuído do NIPO a 9a Vara Criminal na data de 17/09/2024.

Em decisão datada de 17/09/2024 (Id. 169341419), a d. Juíza da 9a Vara Criminal declinou a competência para processamento e julgamento dos autos a esta Vara Especializada, destacando a sua dependência com relação a ação penal de n. 1014862-44.2023.8.11.0042 (Operação Maximus I).

Na data de 14/11/2024, os autos foram impulsionados para determinar a notificação dos denunciados, dentre outras deliberações em acolhimento aos pleitos da Autoridade Policial e Ministério Público (Id. 173540503), bem como analisado e indeferido o novo pedido defensivo em favor do paciente LUIZ GUILHERME.

Na data de 17/02/2025, foram analisados pedidos de soltura formulados pelas Defesas de YGOR VINÍCIOS SILVA ARAÚJO e REJANE LEMES DA SILVA, oportunidade que este juízo singular entendeu por substituir a prisão provisória de ambos pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, inclusive o monitoramento eletrônico, atento ao posicionamento do E. TJMT, que no julgamento do HC n. 1022759-21.2024.8.11.000, reconheceu que o monitoramento eletrônico constitui medida de restrição substancial à liberdade, equiparando-se, em determinados aspectos, à própria prisão cautelar (Id. 183799575).

Em seguida, diante da formulação de novo pedido de liberdade pela defesa do paciente LUIZ GUILHERME, sua prisão cautelar foi novamente revista e mantida pela decisão datada de 31/03/2025, ocasião que se levou em consideração a ausência de fatos novos para justificar a concessão do benefício ou sua substituição por medidas cautelares, especialmente em razão dos pronunciamentos do E. TJMT nos outros dois Habeas Corpus impetrados em seu favor – n. 1019163-29.2024.8.11.0000 e n. 1000140-63.2025.8.11.0000 – cujas ordens foram denegadas para manter a prisão preventiva.

Ainda no mesmo pronunciamento judicial, foi também indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor da acusada SORRAYNE NOGUEIRA DE ALENCAR.

Atualmente, os autos estão aguardando a remessa das defesas preliminares em sua totalidade para, então, ser feita a análise na forma do art. 55, §4o c/c art. 56 da Lei n. 11.343/06” (Id. n. 285077873, páginas 2-4).

Do resumo do histórico processual apresentado pelo eminente Magistrado, facilmente se percebe que não há falar em morosidade no caso dos autos. O paciente está preso preventivamente há pouco mais de 11 meses (desde 25 de junho de 2024), por crime grave, em investigação complexa envolvendo diversos indivíduos, alguns dos quais residem em outras comarcas.

Nesse contexto, percebe-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo razoável e compatível com as particularidades do caso, não apenas porque o período de prisão provisória propriamente dito não se afigura excessivo – como dito, pouco mais de 11 meses –, sobretudo à luz da gravidade do crime que é imputado ao paciente (associação para o tráfico), mas também quando se leva em consideração a circunstância de haver 16 réus com diferentes defensores, e que residem em comarcas diversas, bem como pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da defesa do paciente, e, ainda, a necessidade de prestar informações a este Tribunal de Justiça no interesse de
habeas corpus
impetrados pelo próprio advogado do paciente, fatores que contribuem para elastério e evidenciam que, na espécie, não há morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Defrontando-se com outro
habeas corpus
recentemente impetrado em benefício do mesmo paciente, esta Câmara assim decidiu:

“Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000140-63.2025.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de fevereiro de 2025; data da publicação: 11 de fevereiro de 2025).

Portanto, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do
habeas corpus
e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025